Tribunal: TJDFT
Processo: 0707343-33.2025.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Civil e processual civil. Recurso inominado. Execução de título extrajudicial. Cobrança de cotas condominiais. Suposta duplicidade de lançamentos. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada para esclarecer sobre possíveis cobranças em duplicidade verificadas na planilha de cálculo anexada à inicial. Em que pese o condomínio ter informado tratar-se de valores referentes a acordo quebrado, a sentença concluiu que, em determinados períodos, o exequente promoveu a cobrança simultânea das cotas condominiais ordinárias e das respectivas parcelas de acordo extrajudicial que, por sua própria natureza, já abrangiam os valores inadimplidos naquele intervalo temporal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é adequada a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante de suposta duplicidade de cobranças na planilha de cálculo que instruiu a execução.
III. Razões de decidir
3. Conforme preconiza o art. 53 da Lei no 9.099, a execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações introduzidas pela aludida Lei.
4. Intimada a credora a manifestar-se sobre a possível duplicidade na cobrança de encargos condominiais, esta respondeu oportunamente esclarecendo que o acordo extrajudicial não fora adimplido (ID 75851774), o que justificaria a higidez da planilha sem duplicidade. Ademais, eventual dúvida sobre excesso da execução é matéria de embargos do devedor, conforme art. 917 do CPC.
5. Entretanto, o juízo de origem entendeu que os esclarecimentos não foram prestados nem foi retificada a planilha, e que ante a persistência da dúvida quanto à regularidade dos valores executados, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem realização do direito, com fundamento nos arts. 798, inciso I, e 924, inciso I, do CPC.
6. Ainda que se entendesse pela necessidade de esclarecimentos, o art. 801 do CPC determina que, quando a inicial estiver incompleta ou desacompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz deve oportunizar ao exequente a correção no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento.
7. No mesmo sentido, o art. 321 do CPC prevê que, verificado que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o juiz determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou complete.
8. A extinção da demanda sob o fundamento de suposta duplicidade entre cotas ordinárias e parcelas de acordo extrajudicial descumprido revela-se medida prematura, não caracterizando, de plano, ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial.
9. Os arts. 4o e 6o do CPC preveem a primazia do julgamento do mérito e o respeito ao princípio da cooperação, respectivamente, visando que a extinção do processo, sem análise do mérito, seja exceção, de modo a se aproveitar ao máximo os atos processuais.
10. O rigor aplicado no caso mostra-se incompatível com o princípio da eficiência, impondo-se a reforma da sentença para garantir o prosseguimento da execução na origem.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido.
Para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da execução na instância de origem.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 53; CPC, arts. 321, 798 e 801.
Jurisprudência relevante citada: n/a.